Tribunal: TJES
Processo: 5003018-08.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prestação de Serviços à Comunidade; Prestação Pecuniária
Data de julgamento: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003018-08.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ALESSANDRO CORREA DE OLIVEIRA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
AGRAVO
DE
EXECUÇÃO
PENAL –
SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM REGIME ABERTO –
CONVERSÃO DA
S

PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – UNIFICAÇÃO –
FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO –
RECURSO DEFENSIVO –
PEDIDO DE CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO DAS PENAS – POSSIBILIDADE
– RECURSO CONHECIDO PROVIDO.
1. De acordo com o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1106: “
Sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto e vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente.
”. 2. Restando demonstrada a possibilidade de cumprimento simultâneo das penas aplicadas ao reeducando, tendo em vista ambas foram fixadas para cumprimento em regime aberto, evidente o descabimento da decisão de reconversão apenas em razão do somatório das penas corpóreas aplicadas. 3. Recurso conhecido e provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5003018-08.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ALESSANDRO CORREA DE OLIVEIRA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de agravo de execução penal interposto pela defesa de
ALESSANDRO CORREA DE OLIVEIRA
, inconformada com a decisão acostada no movimento 45.1 da Execução Penal nº 2000102-14.2023.8.08.0024, proferida pelo magistrado da 7ª Vara Criminal de Vitória – Exclusiva de Penas e Medidas Alternativas – SEEU, que converteu suas penas restritivas de direitos em pena privativa de liberdade, e posteriormente, procedeu a unificação das suas penas, totalizando, após a devida detração, na pena de 04 (quatro) anos, 07 (sete) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e multa, a ser cumprida em regime semiaberto.

Em razões recursais sediadas no mov. 60.1, o agravante pleiteia a reforma da decisão de primeiro grau, sob a alegação de que seria possível o cumprimento simultâneo de suas duas guias de execução, nos termos da decisão do Recurso Especial nº 1.918.287 – MG, que restou julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos.

Pois bem.

Analisando os autos, observo que o reeducando
ALESSANDRO CORREA DE OLIVEIRA
, ora agravante, restou condenado nos autos da Ação Penal nº 0014704-79.2021.8.08.0035, pela prática do crime previsto no artigo 14, da Lei nº 10.826/03, à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime aberto, sendo a pena corpórea substituída por duas restritivas de direitos a serem fixadas pelo Juízo da Execução.

Observo ainda, que posteriormente sobreveio a juntada de nova guia de execução de
ALESSANDRO CORREA DE OLIVEIRA
(mov. 32.1).

Por ser oportuno, saliento que a mencionada guia está relacionada aos autos da Ação Penal nº 0026302-34.2019.8.08.0024, onde
ALESSANDRO CORREA DE OLIVEIRA
restou condenado pela prática do crime previsto no artigo 155, § 4º, incisos II e IV (duas vezes), e do artigo 155, § 4º, incisos II e IV, c/c o artigo 14, inciso II, na forma do artigo 71, todos do Código Penal, e lhe foi fixada à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime aberto, sendo a pena corpórea substituída por duas restritivas de direitos a serem fixadas pelo Juízo da Execução.

Por fim, após manifestação da representante ministerial (mov. 40.1), o magistrado da 7ª Vara Criminal de Vitória – Exclusiva de Penas e Medidas Alternativas – SEEU proferiu a decisão ora objurgada (mov. 45.1), onde, após converter as penas restritivas de direitos em penas privativas de liberdade decorrentes das condenações das Ações Penais nºs 0014704-79.2021.8.08.0035 e 0026302-34.2019.8.08.0024, procedeu a unificação das penas do reeducando
ALESSANDRO CORREA DE OLIVEIRA
, totalizando, após a devida detração, na pena de 04 (quatro) anos, 07 (sete) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e multa, a ser cumprida em regime semiaberto, que assim restou fundamentada:

PROCESSOS Nº 0014704-79.2021.8.08.0035 // 0026302-34.2019.8.08.0024

Vistos, etc.

As penas que correspondem a infrações diversas devem somar-se para efeito do Livramento Condicional ou Comutação de Penas, segundo a regra positivada no artigo 84, do Código Penal Brasileiro.

Ao proceder à unificação ou reunificação o Juiz da Execução penal deverá, consoante o disposto no artigo 111 da Lei nº 7210, de 11 de julho de 1984, determinar o regime de cumprimento da reprimenda, tomando como parâmetro o resultado da soma ou unificação das penas, observando, se for o caso, a detração ou remição. Ademais, quando houver condenação no curso da execução, o regime de cumprimento será definido pela soma da nova pena aplicada ao restante daquela que está sendo cumprida. É o que preceitua o parágrafo único do citado artigo 111 da Lei de Execução Penal.

No que se refere ao benefício da progressão de regime, em que pese não ter a lei fixado expressamente a regra a ser seguida, tenho que está com razão o professor Júlio Fabbrini Mirabete quando aduz que “
se não é modificado o regime com a adição da nova pena, deve cumprir um sexto da soma do restante da pena em cumprimento com a nova sanção; se operar a regressão, conta-se um sexto a partir da transferência, tendo como base para o cálculo o que resta da soma das penas a serem cumpridas.
”

Analisando o caso em tela, de acordo com o atestado de pena a cumprir do SEEU, é percebido que as penas aplicadas não podem ser cumpridas simultaneamente sem que haja a necessidade de conversão, visto que, sua somatória supera o limite de 04 (quatro) anos.

EM FACE DO EXPOSTO:

CONVERTO
as penas restritivas de direitos em pena privativa de liberdade.
UNIFICO
as penas em 04
(QUATRO) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E MULTA, EM REGIME SEMIABERTO
, com fulcro no Art. 33, §2º, “b”, do Código Penal. Com a detração, restam ao apenado o cumprimento de
04 (QUATRO) ANOS, 07 (SETE) MESES E 27 (VINTE E SETE) DIAS DE RECLUSÃO E MULTA
.

Após proceder tal digressão sobre os fatos que antecederam a interposição do presente recurso, observo a necessidade de acolhimento da pretensão defensiva.

Nessa senda, urge salientar que o artigo 111, da Lei de Execução Penal, prevê que quando houver mais de uma condenação, o regime de cumprimento será determinado pela soma ou unificação das penas, observando-se a detração ou remição e os limites estabelecidos pelo artigo 33, do Código Penal.

Entretanto, o artigo 44, § 5º, do Código Penal, dispõe que “
S
obrevindo condenação a pena privativa de liberdade, por outro crime, o juiz da execução penal decidirá sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-la se for possível ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior.
”.

Assim, com o intuito de harmonizar a aplicação dos mencionados dispositivos legais, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese no Tema 1106:

Tese firmada:
Sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto e vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente.

Desse modo, resta evidenciado que se o cumprimento das penas restritivas de direitos for compatível com a pena corporal aplicada, como, por exemplo, pode acontecer nos casos de superveniência de uma pena a ser cumprida em regime aberto, o magistrado da Execução Penal poderá deixar de convertê-la em privativa de liberdade, vindo a determinar o cumprimento simultâneo das referidas penas. Sobre o tema:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, EM REGIME FECHADO. CONDENAÇÃO À PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. SOMATÓRIA DAS PENAS. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. SUSPENSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS PARA COMPATIBILIZAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. REFORMA PARA UNIFICAR PENAS. DESCONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIRMADO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 1106. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. I - Entendimento anterior desta Corte Superior determinava que "sobrevindo condenação que impossibilite o cumprimento simultâneo das penas, o que ocorre nos casos de condenações em regime fechado ou semiaberto, deve-se proceder à conversão da sanção restritiva de direitos em privativa de liberdade, unificando-se as penas" (AGRG no RESP n. 1.724.650/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 17/12/2018).II - Sob a sistemática de recursos repetitivos, a Terceira Seção firmou a seguinte tese: "Sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto e vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente" (Tema n. 1106).Agravo regimental provido. (STJ; AgRg-REsp 1.931.743; Proc. 2021/0104509-3; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 14/03/2023).

No caso sob análise, verifico que a negativa do cumprimento simultâneo das penas aplicadas ao reeducando
ALESSANDRO CORREA DE OLIVEIRA
, pelo magistrado da 7ª Vara Criminal de Vitória – Exclusiva de Penas e Medidas Alternativas – SEEU, decorreu simplesmente em razão do somatório das penas corpóreas fixadas, o que não se mostra fundamento suficiente para tanto. Nessa senda:

AGRAVO EM EXECUÇÃO CRIMINAL. CONVERSÃO DA MEDIDA ALTERNATIVA EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. UNIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO DAS PENAS ALTERNATIVAS. RECURSO CONHECIDO PROVIDO. 1. Levando-se em consideração que o reeducando possuía uma condenação em regime aberto e teve substituída sua pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos, e que posteriormente teve nova condenação também em regime aberto e também substituída, não há que se falar em conversão para pena privativa de liberdade, por ser viável o cumprimento simultâneo de ambas as penas, conforme a Inteligência do artigo 44, § 5º, do CP. 2. Recurso conhecido e provido. (TJES, Agravo de Execução Penal nº 100210057368, Relator: Fernando Zardini Antonio, Órgão julgador: Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 23/02/2022, Data da Publicação no Diário: 19/04/2022).

AGRAVO EM EXECUÇÃO CRIMINAL. CONVERSÃO DA MEDIDA ALTERNATIVA EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. UNIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO DAS PENAS ALTERNATIVAS. RECURSO CONHECIDO PROVIDO. 1. Levando-se em consideração que o reeducando possuía uma condenação em regime aberto e teve substituída sua pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos, e que posteriormente teve nova condenação também em regime aberto e também substituída, não há que se falar em conversão para pena privativa de liberdade, por ser viável o cumprimento simultâneo de ambas as penas, conforme a Inteligência do artigo 44, § 5º, do CP. 2. Recurso conhecido e provido. (TJES, Agravo de Execução Penal nº 100210052229, Relator: Fernando Zardini Antonio, Órgão julgador: Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 09/03/2022, Data da Publicação no Diário: 22/03/2022).

No caso dos autos, tenho que a unificação da forma como foi procedida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória – Exclusiva de Penas e Medidas Alternativas – SEEU, fere os direitos do agravante, tendo em vista a possibilidade de cumprimento simultâneo das penas aplicadas nas Ações Penais nºs 0014704-79.2021.8.08.0035 e 0026302-34.2019.8.08.0024, eis que ambas foram fixadas para cumprimento em regime aberto.

Desta forma, evidente a necessidade de acolhimento da pretensão defensiva.

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a decisão objurgada, afastamento a conversão das penas restritivas de direitos de
ALESSANDRO CORREA DE OLIVEIRA
em privativa de liberdade, face a compatibilidade do cumprimento simultâneo das reprimendas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)